Tribunal: TJDFT
Processo: 0723430-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO IMOTIVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, em razão de indevido cancelamento do serviço de linha telefônica.
2. Restou comprovado que, sem motivação idônea, a linha telefônica de titularidade do autor/recorrido, conforme indicam as faturas de ID 12349518 – p. 1/10, foi indevidamente cancelada, evidenciando a falha na prestação do serviço. Ademais, a ré/recorrente deixou de juntar qualquer prova em sentido contrário, de que o serviço não teria sido interrompido (dados de utilização da linha) ou que o cancelamento teria sido devidamente realizado (inadimplência).
3. A suspensão da prestação de serviços de telefonia de forma imotivada constitui ato ilícito e resulta na necessidade de reparação, por dano moral, porquanto a recorrida ficou incomunicável e aflita em decorrência da situação injusta em que se encontrava, que representa um transtorno na vida do usuário, e extrapola o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade. (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e Processo 07018623320188070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA). Ademais, o restabelecimento da linha telefônica, somente 30 dias após o indevido cancelamento e após o ajuizamento de ação judicial, denota o desgaste emocional, físico e econômico sofrido, passível de indenização, por dano moral.
4. Para a fixação do valor do dano moral, devem-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Desse modo, reduzo o valor para R$ 1.500,00.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral para R$ 1.500,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.